Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-71.2005.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
VISTOS...
Compulsando os autos, verifica-se que o presente Recurso de Apelação fora, equivocadamente, distribuído ao Des. Luiz Carlos da Costa, já que pertence ao acervo do Des. José Zuquim Nogueira.
Desse modo, redistribua-se o feito ao acervo remanescente do Des. José Zuquim Nogueira, correspondente ao Direito Público e Coletivo, no qual fui convocado para atuar como relator.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator Convocado